Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-21.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002082-21.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES - CPF: 545.690.951-00 (EMBARGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e à aplicação dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

4.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, a natureza do contrato e o dever de informação da instituição financeira.

5.

A decisão reconheceu expressamente que o banco não logrou êxito em demonstrar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, configurando falha na prestação do serviço.

6.

O julgado aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), determinando a repetição simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores a esta data.

7.

O prequestionamento pode ser considerado implícito quando a decisão enfrenta a matéria, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais, não sendo necessário que o órgão julgador reproduza no voto todos os artigos invocados pela parte.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais discutidos, ainda que não expressamente mencionados, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II, 489, §1o, IV, 1.022, 1.023; CDC, arts. 6o, III, VIII, 42; CC, arts. 421, 421-A, 884, 885.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.413.542/RS (Tema 929); STJ, AgInt no REsp 1.602.580/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.120.894/SP; TJMT, EDcl no AI no 1026037-71.2024.8.11.0000; TJMT, EDcl no AI no 1024156-18.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES
em ação declaratória de abusividade contratual.

O acórdão embargado (Id. 315726398) determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional, a revisão do débito desde o início do empréstimo, com repetição de indébito na forma simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores a esta data, além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões (Id.

321980370), o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão contrariou os artigos 337, §§ 1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, bem como os artigos 166, 167, 884, 885 e 886 do Código Civil e o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o contrato é extremamente claro, não havendo nos autos elementos que evidenciem conduta ilícita por parte da instituição financeira ou indução a erro. Afirma que o contrato não possui vícios, sendo celebrado validamente entre as partes, com recebimento da quantia decorrente do contrato, configurando negócio jurídico perfeito.

Requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NILVANIA APARECIDA SOUZA FERNANDES
em ação declaratória de abusividade contratual.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado contrariou dispositivos legais do Código Civil, do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, após detida análise das razões recursais, constato que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, o dever de informação da instituição financeira e as consequências jurídicas da falha na prestação do serviço.

No que concerne à alegação de que o contrato seria claro e não haveria indução a erro, o acórdão expressamente consignou que:

"Examinando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifico que, embora o banco apelante alegue a regularidade da contratação, não logrou êxito em demonstrar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado,
notadamente quanto à forma de amortização da dívida e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

O contrato apresentado pelo banco (Id. 311774868)
não evidencia de forma clara e inequívoca que a consumidora foi devidamente informada sobre as peculiaridades da operação, especialmente no que concerne ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida.
Não há nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha esclarecido à contratante que os descontos mensais em seu benefício previdenciário corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do principal."(Destaquei).

Quanto à alegação de que o contrato não possuiria vícios e constituiria negócio jurídico perfeito, o acórdão abordou expressamente a questão ao analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, concluindo pela existência de falha na prestação do serviço:

"A orientação jurisprudencial consolidada reconhece que a contratação de cartão de crédito consignado,
quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha na prestação do serviço, em violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC, e ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

No caso em apreço, a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou à consumidora informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto contratado, notadamente quanto ao mecanismo de refinanciamento automático do saldo devedor e à potencial perpetuação da dívida.

Tal ônus probatório recai sobre o fornecedor, tanto em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC,
quanto pela regra geral de distribuição do ônus probatório estabelecida no artigo 373, II, do CPC."
(Destaquei).

Quanto à alegação de inexistência de vícios e de negócio jurídico perfeito, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a deficiência de informação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, III, do CDC, e que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Assim, não procede a tese de que o julgado teria deixado de apreciar a validade formal do negócio.

A invocação dos arts. 171, II, e 421, parágrafo único, do Código Civil foi igualmente abrangida, uma vez que o acórdão reconheceu a incidência da boa-fé objetiva como princípio limitador da autonomia privada, fundamento que se harmoniza com o art. 421-A do Código Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a liberdade contratual não é absoluta, devendo observar os valores da função social e da transparência na contratação (AgInt no AREsp 2.120.894/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/06/2023).

No tocante à aplicação do artigo 42 do CDC e à forma de repetição do indébito, o acórdão dedicou extensa fundamentação à questão, inclusive alterando de ofício a sentença para adequá-la ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), que estabeleceu a modulação temporal para a aplicação da repetição em dobro:

"Portanto, levando em consideração a modulação estabelecida no Tema 929, compreendo que a devolução na forma simples dos valores indevidamente cobrados, merece alinhamento. Os valores debitados até 30/03/2021 exigiriam a presença da prova de má-fé do banco apelante, o que inexiste nos autos. Doutro lado, todo desconto posterior a referida data deve ser restituído em dobro. Devendo a sentença ser parcialmente modificada nesse ponto."

No tocante ao princípio do não enriquecimento sem causa (arts. 884 e 885 do CC), o julgado também tratou expressamente do tema ao afirmar que a restituição dos valores deve observar a modulação estabelecida pelo STJ no Tema 929, distinguindo o período anterior e posterior a 30/03/2021 — o que afasta qualquer alegação de omissão sobre a forma de repetição do indébito.

De igual modo, quanto ao ônus da prova, o acórdão reconheceu que o fornecedor, e não o consumidor, detém melhores condições de demonstrar a regularidade do contrato e a ciência inequívoca da parte aderente, aplicando corretamente o art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais: arts. 337, §§1o a 4o; 373, I e II; 1.022, 489, §1o, do CPC; arts. 39, 42, 51, IV, do CDC; arts. 166, 167, 171, II, 421, parágrafo único, 422, 884 a 886 do Código Civil; e arts. 5o, XXXII e LV, da Constituição Federal, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o prequestionamento pode ser considerado implícito, quando a decisão enfrenta a matéria, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos legais.

Assim, não é necessário que o órgão julgador reproduza no voto todos os artigos invocados pela parte, bastando que a questão jurídica seja devidamente enfrentada, como efetivamente ocorreu (STJ, AgInt no REsp 1.602.580/SC).

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC — entendimento reiteradamente adotado por esta Câmara.

Para esse fim, recorda-se jurisprudência utilizada em julgados anteriores por este Relator:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição ou obscuridade. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada.” (TJMT, EDcl no AI no 1026037-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/09/2024)

E ainda:

“A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de reexame do mérito não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais discutidos, ainda que não expressamente mencionados, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada.” (TJMT, EDcl no AI no 1024156-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/02/2024)

Por fim, registro que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não prescindem da demonstração dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Não se trata, contudo, de reconhecer vício sanável, mas apenas de consignar expressamente que os arts. 337, §§1o a 4o; 373, I e II; 1.022, 489, §1o, do CPC; arts. 39, 42, 51, IV, do CDC; arts. 166, 167, 171, II, 421, parágrafo único, 422, 884 a 886 do Código Civil; e arts. 5o, XXXII e LV, da Constituição Federal, foram implicitamente enfrentados na fundamentação do acórdão, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

Por essas razões, não há espaço para acolhimento dos embargos, devendo o recurso ser rejeitado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025